Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018066-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JIUVANI LEAL
DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS
DRa KARINA ROMÃO CALVO
PACIENTE:
EDUARDO APARECIDO BAUER
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou sua prisão preventiva no APFD n.o 1005611-13.2020.8.11.0040, por ter cometido, em tese, as condutas típicas descritas nos artigos 129, §9o, e 140, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, em face da vítima Rejane Wohlfahrt.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico apontam que o paciente é primário, os crimes imputados preveem penas máximas não superiores a 4 (quatro) anos e não houve prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima, que inclusive dispensou a respectiva fixação quando da lavratura do auto flagrancial, de forma que não restou configurada quaisquer das hipótese de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.
De outro lado, os impetrantes sustentam a deficiência da fundamentação contida no decreto segregatício, na medida em que não aponta concretamente a periculosidade do paciente, tampouco demonstra a insuficiência ou inadequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP; e ainda defendem a ausência do requisito da prisão cautelar pertinente ao periculum libertatis, ao argumento de que não existe relato de ameaças ou agressões recorrentes à vítima, sendo a suposta violência levada a efeito um fato isolado decorrente do estado de embriaguez, tanto que a ofendida entendeu desnecessária a fixação de medidas protetivas de urgência em seu benefício, ao que se somam os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo favorecido nesta ordem, tais como primariedade, bons antecedentes e domicílio certo, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que cumulada com restrições acautelatórias alternativas ao cárcere.
Enfim, os nobres causídicos ressaltam a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto, acaso o paciente seja condenado na ação penal eventualmente proposta, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime aberto, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.
Fortes em tais argumentos e invocando a excepcionalidade da prisão preventiva, pugnam pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a custódia cautelar, ainda que condicionada a liberdade à aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados sob o ID 55302489 ao ID 55306962.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial do remédio heroico e a prova pré-constituída pelos impetrantes, verifico que a d. magistrada singular decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a NENHUM dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP, justificando a imprescindibilidade da custódia “para resguardar a ordem pública e a segurança física e psicológica da vítima” (ID 55302490, p. 15).
Sucede, porém, que o delito do art. 129, §9o, do CP é apenado com “detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”, ao passo que o preceito secundário da norma do art. 140 do CP prevê pena de “detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”. Logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais imputados ao paciente, não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que contrariamente ao vertido pela autoridade judiciária no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda, diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar. - Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.” (TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.
Na hipótese em tela, não há notícia da prévia fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ao revés, ressai da manifestação da ofendida em sede inquisitiva que não possui interesse em requerer as providências acautelatórias previstas na Lei n.o 11.340/06 (ID 55302490- Pág. 45).
Por conseguinte, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento.
Por outro lado, considerando a situação de violência narrada nos autos e a patente vulnerabilidade da suposta vítima, vislumbro a necessidade de se impor ao paciente medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP.
Diante do exposto, verificada a excepcionalidade que viabiliza o deferimento prefacial do writ, materializada na ilegalidade patente ao direito de locomoção do paciente, porquanto sua prisão preventiva fora decretada ao arrepio das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada em prol de EDUARDO APARECIDO BAUER, tão somente para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo a quo, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação pelo diretor da unidade prisional, acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer segregado.
Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca deste decisum.
Empós requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator